Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-71.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. INSCRIÇÃO. LOCAL DE PROVA. LIMINAR DEFERIDA. PROVA REALIZADA. FATO CONSUMADO. REMESSA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Além disso, no caso em análise, discute-se possível engano justamente no formulário de inscrição do certame, razão pela qual a banca examinadora apresenta-se legítima. Preliminar rejeitada.

2. O caso em análise, discute especificamente o local de realização de prova, questão que não perpassa qualquer obrigatoriedade por parte da Universidade de Brasília, não sendo necessária seu chamamento ao feito e por consequência fixando a competência da Justiça Comum.

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a teoria do fato consumado deve ser aplicada apenas em situações excepcionais quando a inércia da Administração cristaliza a situação posta.

3.1. No caso em análise, discute-se possível erro no preenchimento do formulário de inscrição, seja por parte da impetrante, seja por parte da banca examinadora, questão que demandaria dilação probatória. Contudo, no caso em análise, a prova foi realizada, configurando, excepcionalmente fato consumado. Assim, para que sejam mitigados os danos, a sentença deve ser mantida.

4. Remessa de ofício conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provida. Sentença mantida.